Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718777-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. IRDR. 1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo a alegado error in procedendo do Presidente desta Corte de Justiça. 2. Há impossibilidade material de haver descumprimento de decisão de suspensão tomada no IRDR em data posterior. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 982, inciso I, 985, e 988, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve descumprimento da decisão que determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do e. TJDF que versava sobre o marco do prazo prescricional para cobrança da ONALT e indeferiu o processamento dos Recursos Especial e Extraordinário. Assevera que a tese fixada no julgamento do IRDR beneficiaria o recorrente se o processo tivesse sido suspenso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 982, inciso I, 985, e 988, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Todavia, conforme restou ressaltado, a decisão que indeferiu o sobrestamento dos autos foi proferida em momento anterior (7.3.18) à decisão de suspensão dos processos determinada em sede de IRDR (12.3.18). Logo, inviável o manejo da Reclamação, uma vez que inexistente desacato à determinação formada posteriormente em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR”(ID 32756196), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Insta salientar, por oportuno, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023